Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO. LEGALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por adolescente contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, que substituiu a medida de semiliberdade pela internação, após reiterado descumprimento injustificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) determinar se a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita viola a coisa julgada e o princípio do juiz natural; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a substituição por medida mais gravosa à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei do SINASE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da medida socioeducativa encontra respaldo no art. 43 da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), que autoriza sua substituição por medida mais gravosa quando comprovada a inadaptação do adolescente e o reiterado descumprimento do plano individual de atendimento.
4. A substituição não ofende a coisa julgada, pois a sentença que aplica medida socioeducativa tem natureza de decisão rebus sic stantibus, ou seja, pode ser modificada diante de alteração relevante nas circunstâncias de seu cumprimento.
5. Observadas as exigências legais dispostas pelo § 4o do art. 43 da Lei n.o 12.594/2012, quais sejam: requerimento do Ministério Público; parecer técnico atualizado elaborado pela equipe interdisciplinar; e realização de audiência prévia, oportunizando o contraditório e a ampla defesa, revela-se legítima a substituição da medida de semiliberdade pela internação, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.594/2012.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 99 e 122, III; Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), arts. 1o, § 2o, III, e 43, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974248, 0754800-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 27.02.2025, DJe 17.03.2025; TJDFT, Acórdão 1906528, 0731008-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 15.08.2024, DJe 26.08.2024.